Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Vistos. Associe-se o presente agravo de instrumento ao AI 0729761-63.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Cumpra-se. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0733712-38.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de RECANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE HAIRTON GOULART DE SOUZA e RIDER GLÓRIA SILVA DE SOUZA, deferiu, em parte, seu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do agravado/executado RIDER GLÓRIA SILVA DE SOUZA. Em suas razões recursais (ID 49373644), o agravante/exequente alega, em síntese, a necessidade de majoração do percentual da penhora para 30% (trinta por cento), ao argumento de que o agravado/executado RIDER GLÓRIA SILVA DE SOUZA aufere renda líquida de R$ 15.935,16 (quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID`s 49373645 e 49373646. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora